Tribunal: TJBA
Processo: 8067539-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067539-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NELIOMAR DOS SANTOS PIRES Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em demanda previdenciária na qual a parte autora, gerente de contas de pequenas empresas, com 24 anos de atividade laboral, pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez em razão de episódio depressivo atual moderado (CID F32.1). O juízo de primeiro grau reconheceu a incapacidade total e temporária da autora, concedendo auxílio-doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez; e (ii) estabelecer o termo inicial do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório evidencia a incapacidade total e permanente da parte autora, considerando-se laudos médicos que atestam quadro depressivo grave e cronificado, com evolução desde 2020 e sem perspectiva de reabilitação profissional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além do estado de saúde do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, independentemente da conclusão pericial. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, podendo fundamentar sua decisão em outros elementos probatórios constantes dos autos. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte à cessação do benefício anterior (auxílio-doença), conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração da incapacidade total e permanente do segurado, independentemente da conclusão do laudo pericial. O magistrado pode fundamentar sua decisão com base em outros elementos probatórios, considerando a situação socioeconômica, profissional e cultural do segurado. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC/2015, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/12/2018; STJ, REsp 1681142/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/11/2018; STJ, REsp 1559324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067539-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante NELIOMAR DOS SANTOS PIRES e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .